Tribunal: TJPA
Processo: 0845744-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845744-22.2022.8.14.0301

APELANTE: J. A. F. D. O., WELLEN PIMENTEL FONTES DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.
II-
No caso dos autos, verifica-se que o beneficiário contava à época com apenas 1 (um) ano de idade, tendo chegado ao hospital com um quadro de febre recorrente, sendo solicitado sua internação pelo próprio médico do plano para maiores cuidados e diagnóstico
III-
A Jurisprudência tem assentado pela impossibilidade de as operadoras de plano de saúde estabelecer períodos de carência para atendimento emergenciais e de urgência, devendo, pois, realizar o procedimento determinado pelos médicos após o prazo mínimo de 24H da contratação do plano.
IV-

CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA ATACADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
J. A. F. D. O.,
neste ato representado por sua genitora
WELLEN PIMENTEL FONTES DE OLIVEIRA

Consta da inicial da ação: 1) que o Autor é usuário do plano requerido; 2) que, em virtude de um quadro de febre recorrente, fora solicitado a sua internação para maiores cuidados e diagnóstico.; 2) que foi informado pela empresa requerida sobre a ausência de leito pediátrico tipo apartamento disponível naquele momento para a internação do autor, não sendo possível prever o momento da liberação.

Com esses principais argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência antecipada e, ao final, a procedência da ação para que: 1) a Ré autorize e proceda a imediata internação do autor em leito pediátrico tipo apartamento; 2) reconhecer, definitivamente, a obrigação de fazer para que requerida autorize e realize a imediata internação do autor solicitada; ao final, requereu a condenação em pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e intimação do representante do Ministério Público

Ato contínuo, foi deferida a Tutela da Urgência e em caso de descumprimento, fora aplicada multa de R$1.000,00 (um mil reais) por hora, para impelir ao cumprimento, sem prejuízo das demais sanções pertinentes. (ID Num. 17736819).

Petição ID Num. 17736824 informando o descumprimento da liminar.

Petição da parte ré (Num. 17736828) informando o cumprimento da liminar.

Contestação apresentada pela requerida, ID Num. 17736840.

Réplica à Contestação (ID. Num. 17736845).

Prolatada sentença, o magistrado assim dispôs:

“ Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para: a) confirmar os termos da tutela antecipada, ID 62327532, e reconhecer, definitivamente, a obrigação de fazer para que requerida autorize e realize a internação do autor; b) condenar a ré condenar a ré ao pagamento de astreintes pela demora no cumprimento na decisão que antecedeu os efeitos da tutela na importância total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente às 10 (dez) horas-multa de descumprimento. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais, alega a
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
que

desde o início do contrato, a parte oposta teve acesso irrestrito à assistência médica fornecida por esta operadora, que sempre autorizou e cobriu os mais diversos procedimentos em favor da beneficiária em questão. Nesse sentido, inexiste qualquer recusa ou atraso em conceder a autorização, o que fica comprovado pela ausência de qualquer registro de negativa nos autos.

Sustenta que com zelo e respeito aos prazos estabelecidos, a apelante procedeu à autorização da guia em 23/05/2022, isto é, dentro do prazo estabelecido pela regulação da ANS, tendo em vista que a menor deu entrada no hospital no dia 23/05/2022 à 8:58 e às 10:42 do dia seguinte, o seu leito já havia sido liberado.

Afirma inexistência de falha na prestação de serviço e

descabimento de condenação em custas e honorários advocatícios, razões pelas quais requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

CONTRARRAZÕES ID Num. 17736862.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, pretendendo o apelante que a sentença seja reformada, para julgar improcedentes os pleitos da parte Recorrida.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação estabelecida entre as partes é considerada de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, vejam-se:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Nesses termos, as cláusulas contratuais passam a ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, tal como previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de consumo, deve-se ter em mente a nulidade das cláusulas abusivas, que ofendam ou restrinjam direitos fundamentais, como o acesso à saúde, aqui discutido, conforme art. 51, inciso IV, §1º da Lei Consumerista.

Com efeito, sabe-se que os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

No caso dos autos, verifica-se que o beneficiário contava à época com apenas 1 (um) ano de idade, tendo chegado ao hospital com um quadro de febre recorrente, sendo solicitado sua internação pelo próprio médico do plano para maiores cuidados e diagnóstico.

Nesse sentido, mostra-se necessário observar que a lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado. Vejamos:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.”.

Outrossim, a jurisprudência tem assentado pela impossibilidade de as operadoras de plano de saúde estabelecer períodos de carência para atendimento emergenciais e de urgência, devendo, pois, realizar o procedimento determinado pelos médicos após o prazo mínimo de 24H da contratação do plano, o que não fora observado pela apelante. Vejamos:

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SAÚDE SIM. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. ATESTADO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI Nº 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. ABALO MORAL. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO REDUZIDO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se pode conhecer do recurso de apelação do réu quanto à tese da emergência programada e da ocorrência de doença preexistente ao contrato, porquanto tais matérias não foram suscitadas em 1º Grau, tratando-se de inovação recursal (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1º, e 1.014). 2. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. O artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aquele que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese. 4. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a apelante se encontrava em situação de emergência (sangramento uterino disfuncional), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas. 5. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da parte requerida em custear o tratamento médico necessário à parte requerente, não sendo o período de carência justificativa à recusa. 5.1. As cláusulas restritivas de cobertura de despesas nos casos de emergência e/ou urgência, bem assim a aludida Resolução 13 do CONSU, não podem se sobrepor à Lei nº 9.656/98, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Precedentes do STJ de deste e. TJDFT. 5.2. Ademais, o tema encontra-se sumulado: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". (Súmula 597 do STJ) 6. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos materiais e morais suportados pela autora, sendo estes de natureza in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo. 7. Em homenagem ao princípio da razoabilidade atinente ao caso versado nestes autos, impõe-se redução da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 8. Apelo parcialmente conhecido e na parte conhecida provido em parte. Sentença reformada.
(
Acórdão 1203558
, 07001446120198070012, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025